Tribunal: TJDFT
Processo: 0706430-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706430-61.2024.8.07.0018 APELANTE: MARIA DO CARMO VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARIA DO CARMO VIEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu o cumprimento individual de sentença decorrente da Ação Coletiva no 0032331-53.2016.8.07.0018, ajuizada pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – SINPRO, sob o fundamento de que o título executivo judicial teria sido desconstituído em razão da procedência parcial da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000. No bojo da ação coletiva, foi reconhecido o direito à implementação do reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital no 5.105/2013, com efeitos financeiros a partir de 1o de setembro de 2015, bem como ao pagamento das diferenças retroativas devidas aos integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal. O Distrito Federal ajuizou a mencionada ação rescisória em face do título coletivo. Naquele feito, foi deferida tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo, nos termos do art. 969 do CPC. Posteriormente, sobreveio acórdão de procedência parcial, rescindindo o título coletivo e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições já adimplidas, bem como determinado o cancelamento de RPVs e precatórios não pagos até 01/09/2025. Sobreveio sentença (ID de origem 252188376), que declarou a extinção do cumprimento individual de sentença, com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), ao entendimento de que o título executivo judicial teria perdido sua eficácia em razão da procedência parcial da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, a qual rescindiu o acórdão proferido na Ação Coletiva no 0032331-53.2016.8.07.0018, reconhecendo a superveniente desconstituição do título exequendo. Na mesma decisão, o juízo de origem consignou a inexistência de condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em conformidade com o disposto no acórdão proferido na ação rescisória. Irresignada a apelante (ID 79443129), em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000 ainda não transitou em julgado, uma vez que pendem embargos de declaração opostos contra o acórdão rescindente, circunstância que impede a extinção do cumprimento individual de sentença. Afirma que a sentença recorrida viola os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da estabilidade da coisa julgada, ao extinguir prematuramente a execução fundada em título ainda submetido a controle jurisdicional Aduz, ainda, que houve concessão expressa de tutela provisória na ação rescisória determinando a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo e, por conseguinte, das execuções individuais dele decorrentes. Sustenta, ademais, a configuração de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC), requerendo o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ação rescisória, e não a sua extinção. Foram apresentadas contrarrazões pelo Distrito Federal (ID 79443132), que pugnou pelo desprovimento do recurso. Preparo recolhido, conforme ID 79443128. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por MARIA DO CARMO VIEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu o cumprimento individual de sentença decorrente da Ação Coletiva no 0032331-53.2016.8.07.0018, ajuizada pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – SINPRO, sob o fundamento de que o título executivo judicial teria sido desconstituído em razão da procedência parcial da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000. A controvérsia recursal cinge-se a definir se é juridicamente possível a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva em razão de acórdão proferido em ação rescisória ainda pendente de trânsito em julgado, ou se, diante desse cenário, impõe-se a suspensão do feito, em observância ao art. 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC). A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porquanto o título executivo coletivo ainda não perdeu definitivamente sua eficácia, uma vez que a Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000 não transitou em julgado, subsistindo embargos de declaração opostos contra o acórdão rescindente, o que impede o reconhecimento definitivo da inexigibilidade do título que embasa o cumprimento individual de sentença. Embora o Juízo de origem tenha fundamentado a extinção da execução na eficácia imediata do acórdão rescindente, tal conclusão não se harmoniza com o sistema processual civil, especialmente à luz dos arts. 502 e 969 do CPC, bem como dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da estabilidade da coisa julgada. Por oportuno, destaco que o art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal assegura que a coisa julgada somente se desfaz mediante decisão transitada em julgado. O art. 502 do CPC reforça a necessidade de esgotamento das visas recursais, já que a coisa julgada somente se forma com o trânsito em julgado da decisão, sendo certo que a ação rescisória, por expressa disposição legal, não impede automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC, como se verifica na hipótese em exame. No caso concreto, verifica-se que a ação rescisória ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento os embargos de declaração, havendo, inclusive, concessão expressa de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo. Logo, esse conjunto fático-jurídico evidencia que não houve estabilização definitiva da decisão rescindente, sendo prematura e juridicamente inadequada a extinção do cumprimento de sentença. Mostra-se, assim, plenamente configurada a hipótese de prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, alínea “a”, do CPC, impondo-se a suspensão do presente recurso até o desfecho definitivo da ação rescisória que discute a validade do título coletivo que embasa o presente cumprimento de sentença. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente Recurso de Apelação até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos para prosseguimento. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator